Tribunal: TJDFT
Processo: 0002197-74.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. PROVOCAÇÃO DE ABORTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NOTA NEGATIVA. QUANTIDADE DE GOLPES DE FACA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. MANTIDA NOTA NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. 2a FASE DA DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE AS AGRAVANTES E AS ATENUANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A quantidade de facadas desferidas contra a vítima é elemento acidental não participante da estrutura do tipo e que evidencia maior reprovabilidade da conduta do crime de homicídio, revelando intensidade acentuada do dolo, apta a desvalorar a culpabilidade.
2. A conduta social deve ser avaliada observando-se o papel do agente na coletividade, inserido no contexto da família, da vizinhança, do corpo social etc. No caso concreto, a MM. Juíza a quo não demonstrou, na sua fundamentação, que o acusado mantinha comportamento negativo na comunidade local, razão pela qual se deve afastar a análise negativa da referida circunstância judicial.
3. A prática de crime durante cumprimento de pena em regime aberto é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social ou da personalidade.
4. O legislador estabeleceu pena mais severa para o crime de feminicídio em relação ao homicídio, prevendo maior reprovabilidade para o crime praticado por razões da condição de sexo feminino. Assim, o fato de o crime ter sido praticado envolvendo violência doméstica não é hábil para a valoração das circunstâncias do delito, haja vista tal particularidade já estar prevista na lei.
5. O crime de feminicídio praticado na presença de descendente constitui razão para o aumento da pena na terceira fase da dosimetria. Todavia, à luz do caso concreto, o acusado convivia com a filha da vítima e tinha relação próxima com a enteada de 10 (dez) anos. Além disso, a criança presenciou o crime e gritou por socorro ao lado da mãe que agonizava. Para mais, a conduta deixou órfão um bebê de dois anos, o qual foi privado do convívio materno. Tais particularidades permitem que haja valoração negativa das consequências do crime na primeira fase dosimétrica.
6. Presentes as agravantes da reincidência e da alínea “h” do inciso I do art. 61 do Código Penal, bem como as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, deve-se promover a compensação entre elas, mantendo-se a pena no mesmo patamar fixado anteriormente.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.